Tribunal: TJDFT
Processo: 0747238-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MULTAS DE TRÂNSITO. ABORDAGEM PESSOAL. AUTUAÇÃO E NOTIFICAÇÃO COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, qual seja: declaração de nulidade dos autos de infração no SA03588215 e SA03588216, por força da prática das infrações previstas nos artigos 230, V e 165-A, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.
2. A recorrente pugna pela procedência do pedido formulado na inicial e sustenta que a condenação à litigância de má-fé (art. 80, I, do CPC), fere direito constitucional de acesso à justiça.
3. Contrarrazões apresentadas pelo Detran (ID 55351210).
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a situação de hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
5. A autora invoca a nulidade dos autos de infração no SA03588215 e SA03588216, ante a ausência de dupla notificação, fato que a impediu de exercer o seu direito à defesa prévia.
6. Dispõe a Súmula 312, do STJ: “É ilegal a imposição de multa de trânsito sem procedimento administrativo regular e que assegure ao autuado o exercício do direito de defesa através do contraditório.” E segundo os artigos 280 e 281, do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que sejam acompanhadas de aviso de recebimento. A ausência de qualquer das notificações invalida o processo administrativo, por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. No caso, as infrações impugnadas pela recorrente foram cometidas no dia 16/05/2023, em razão da recusa da condutora em submeter-se ao teste de etilômetro (art. 165-A c/c art. 277, ambos do CTB) e por conduzir veículo sem licenciamento (art. 230, V, do CTB). A autuação ocorreu de forma presencial, o que afasta a necessidade de autuação por remessa postal, ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 280, do CTB (ID 55350647 - Pág. 1 e 55350648 - Pág. 1).
8. Outrossim, o conjunto probatório demonstrou que nos dias 22/05/2023 e 21/07/2023, foram encaminhadas, via postal, ao endereço da autora/recorrente, as notificações de autuação e de penalidade, referentes aos autos de infração no SA03588215 e SA03588216 (ID 55350652 - Pág. 12/15), em conformidade com as normas legais (art. 281, §1o, I, do CTB c/c art. 4o da Resolução do CONTRAN no 619/2016).
9. Ressalte-se que o art. 4o, § 1o, da Resolução do CONTRAN no 619/2016, estabelece que a notificação de autuação, remetida por via postal, se caracteriza pela entrega do documento à empresa responsável por seu envio. Ou seja, a resolução citada e o CTB não exigem que, para a validade da notificação de autuação, seja comprovado o recebimento e/ou a assinatura do destinatário no AR.
10. Nesse contexto, impõe-se reconhecer que os autos de infração no SA03588215 e SA03588216 são legítimos, visto que o órgão fiscalizador atendeu às exigências legais, nos termos da Súmula 312, do STJ.No mesmo sentido: Acórdão 1780667, 07264484620238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. Ademais, o ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, não produzida pela recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
12. Outrossim, segundo os elementos processuais, não é possível concluir que a autora é litigante de má-fé, para os fins do artigo 80, I, do CPC. Com efeito, o exercício regular do direito de ingressar no sistema jurisdicional não pode ser entendido como litigância de má-fé, visto que fere princípio fundamental (art. 5o, XXXV, da CF).
13. Destarte, deve ser afastada a condenação da autora à litigância de má-fé, ante a ausência dos requisitos legais.
14. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a condenação da autora à litigância de má-fé.
15.Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
16. Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.